Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709760-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL RIBEIRO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 630 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, sendo inviável a sua desclassificação para o delito de consumo próprio. 2. Nos termos da Súmula n.o 630 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 3. Incabível o reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o apelante tem antecedentes e é reincidente. 4. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que os apelantes são reincidentes e a pena privativa de liberdade é superior a 4 anos, à luz das alíneas "a" e "b" do § 2o do art. 33 do Código Penal. 5. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o crime de tráfico deve ser desclassificado para o de uso de entorpecentes, por ser usuário de drogas, e porque as provas trazidas aos autos não teriam demonstrado a prática, ao certo, da mercancia de entorpecentes. Afirma que somente os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem não seriam elementos aptos a sustentar a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “constata-se que a narrativa dos acusados DANIEL e WESLEY não encontram qualquer respaldo no acervo probatório colhido, especialmente diante da palavra dos policiais que afirmaram tanto na delegacia, quanto em juízo, que presenciaram os acusados venderem uma porção de crack a um usuário, bem como os avistaram dispensando drogas no lote vizinho (...). Ademais, houve autorização judicial para a quebra do sigilo de dados do aparelho de telefone celular apreendido em poder do réu DANIEL (ID 45397440) e o laudo de exame de informática evidencia que ele comercializava entorpecentes. Em uma das conversas transcritas, DANIEL recebe a seguinte mensagem: “Como faz para mim (sic) pegar uma massa no crédito” (ID 45397518). De fato, como bem observou a sentença, “a menção à ‘crédito’, remete às quatro máquinas de cartão de crédito apreendidas em poder do acusado Daniel Ribeiro da Costa” (ID 45397532) (...). Em juízo, o policial Marlos afirmou que o entorpecente encontrado na casa de VALDEIR estava acondicionado no mesmo tipo de plástico (Ziplock) que foi encontrado na casa de DANIEL (ID 45397494) (...). No presente caso, ficaram comprovados os núcleos “vender” e “ter em depósito” que se amoldam perfeitamente ao tipo penal citado, uma vez que todo o contexto probatório converge em desfavor dos apelantes (...). Logo, o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da materialidade e da autoria, revelando-se, portanto, apto a fundamentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes” (ID 48138137). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização” e de que “a credibilidade do depoimento dos policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que lhes cabe a atribuição de prevenir e de reprimir crimes não tem o condão de invalidar a prova testemunhal. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não se pode entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade. Ademais, se por um lado o acusado tem razões óbvias para apresentar a versão que o exima ou diminua a responsabilidade penal, a palavra dos agentes da segurança pública possui presunção de veracidade, consoante jurisprudência predominante nas principais cortes nacionais” (AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/8/2022). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.357.113, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/8/2023, e AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/3/2017). Igual teor: AREsp 2.177.799, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 3/8/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027